Tribunal: STF
Processo: HC 248083
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico internacional de drogas e organização criminosa. Prisão preventiva. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Alexandre Douglas Brito da Silva contra decisão monocrática do Relator do HC 937.885/GO do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (evento 22).



    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico internacional de drogas e organização criminosa, tipificados nos art. 33, caput, c/c 40, I, da Lei 11.343/2006 e art. 2º da Lei 12.850/2013 (evento 18, fls. 37-49).



    No presente writ, a Defesa alega inidônea a fundamentação do decreto prisional, porquanto lastreada na gravidade abstrata dos crimes e ausentes os requisitos autorizadores. Sustenta falta de indícios de autoria e materialidade dos delitos. Ressalta a existência de circunstâncias favoráveis ao paciente, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita. Pleiteia a extensão dos efeitos da decisão que substituiu a prisão preventiva dos corréus por medidas cautelares diversas. Destaca a identidade de situação fática-processual em relação aos corréus beneficiados. Argumenta excesso de prazo na formação da culpa, custodiado o paciente há mais de 7 meses. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 22):



    “(...)



    A prisão preventiva foi decretada sob os seguintes fundamentos (fls. 106-113): 



    De início, cabe destacar que a presente investigação decorre diretamente do Inquérito Policial nº 2023.0066316, instaurado em 12.08.2023 mediante Auto de Prisão em Flagrante em desfavor de ANDRÉ ANTONIO MACHADO DE ARAÚJO, pelos crimes tipificados nos artigos 33 e 40, inciso I da Lei 11.343/2006 e arts. 12 e 16, §1º, inciso IV da Lei 10.826/2003, pelo tráfico de 406 quilos de cocaína na Fazenda Santa Rita, zona rural do município de Anicuns/GO, fato que resultou na condenação de ANDRÉ, no processo 1047533- 40.2023.4.01.3500, a pena definitiva de 09 anos e 11 meses de reclusão. 



    Pois bem. A partir de elementos de prova, particularmente aqueles advindos de celulares e documentos apreendidos, análise de coordenadas geográficas, anotações, bilhetes, foi possível identificar que o tráfico internacional de drogas cometido por ANDRÉ ANTONIO MACHADO DE ARAÚJO faz parte de um contexto muito maior. Com efeito, as investigações levam a crer, a partir de elementos de prova, que se encontra em franca atuação organização criminosa estruturada para o cometimento de tráfico internacional de drogas. 



    De fato, as investigações estão a indicar que grupo criminoso do qual faz parte ANDRÉ ANTONIO MACHADO DE ARAÚJO, bem como os requeridos LUCAS MACHADO SOARES, ALEXANDRE DOUGLAS BRITO DA SILVA, JOELSON VIEIRA DA SILVA, JUNIOR BATISTA DE OLIVEIRA e LEANDRO AUGUSTO PAGLIAMINUTA CAMPOS organizou-se de forma estável e estruturada, com divisão de tarefas e cadeia de comando definida, para o tráfico de cocaína com o uso de helicópteros. 



    Em suma, os indícios de crime de organização criminosa decorrem dos seguintes tópicos:



    Primeiro, o evento da Fazenda Santa Rita, zona rural do município de Anicuns/GO, ocorrido em 11/08/2023 não foi o único do grupo. 



    Segundo, foram utilizadas diversas aeronaves no tráfico de cocaína, galpões e fazendas, de modo que se pode inferir, com base em elementos concretos, que o grupo criminoso montou e investiu em estrutura para atuar ao longo do tempo. 



    Terceiro, há divisão de tarefas entre os membros. Segundo elementos de prova constantes nos autos, ANDRÉ figurava como piloto; LUCAS vem sendo apontado como o principal líder do grupo, até o presente momento, figurando como suposto proprietário de helicópteros, responsável pela interlocução com os pilotos e ordens a estes de quando devem realizar os voos; LEANDRO PAGLIAMINUTA, piloto de helicóptero, é o proprietária do helicóptero PP-MIA, utilizado para clonagem do PP-SEK, o qual foi apreendido com os 406 quilos de cocaína; JÚNIOR o mecânico dos helicópteros utilizado no tráfico; JOELSON, responsável pela logística no interior do Estado de São Paulo, aluguel de galpões, compra de combustível para reabastecimento; e ALEXANDRE, que figura como piloto do grupo criminoso, foi responsável por trazer os 406 quilos de cocaína apreendidos na fazenda de ANDRÉ.



    Assim, restam bem delineados todas as elementares previstas no art. 1º, §1º, da Lei 12.850/2013: Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional. 



    A periculosidade em concreto dos requeridos resta demonstrada na descrição da individualização das condutas constante da representação da autoridade policial, o que também serve a evidenciar os indícios suficientes de autoria. Nesse aspecto, destaco:



    a) ALEXANDRE DOUGLAS BRITO DA SILVA  



    Sobre ALEXANDRE, consta da representação:  



    Conforme Declarações colhidas em 04/10/2023, o piloto ALEXANDRE DOUGLAS BRITO DA SILVA declarou que desde o ano de 2020 foi contratado para pilotar o helicóptero PT-YRA, e que desde sua contratação até sua oitiva, apenas ALEXANDRE pilotou o helicóptero, nunca tendo emprestado a citada aeronave a outra pessoa. 



    No interior do helicóptero PT-YRA quando de sua apreensão foi encontrado uma folha de papel A4 contendo os seguintes manuscritos: : "16º 24'28" S 050º 04'35" W"; "4 pessoas (1 de vermelho)"; "Ranger preta". O citado papel foi encontrado no porta objetos dianteiro da porta direita (porta do comandante) da aeronave de prefixo PTYRA, o que indica que era de uso do piloto. 



    As anotações, provavelmente, serviram como referência para que o piloto da aeronave PT-YRA, identificado como ALEXANDRE DOUGLAS BRITO DA SILVA, CPF 696.738.291-87 identificasse o local de pouso da aeronave. 



    As coordenadas constantes na folha apreendida indicam se tratar do mesmo local das coordenadas onde o helicóptero PT-YRA pousou na fazenda Santa Rita em Anicuns/GO para o transporte de drogas. 



    A anotação Ranger Preta faz referência a caminhonete Ford Ranger, ano 2017, cor preta, placa PRT1J99. O veículo está registrado em nome de GILSON PARRODE, mas era utilizado por seu filho ANDRÉ, preso em flagrante, inclusive foi possível verificar arquivo de vídeo em que é possível visualizar o veículo citado. 



    Por fim, em relação a anotação, 4 pessoas (1 de vermelho), podemos deduzir que 1 delas se tratava de ANDRÉ, o outro seria LUCAS e os outros dois ainda não confirmados, contudo, há suspeitas de que seja o mecânico JÚNIOR BATISTA DE OLIVEIRA e mais outra pessoa, ou outras duas pessoas ainda não identificadas. 



    (...) 



    A investigação apontou que o provável motivo pelo qual o grupo criminoso investigado tenha escolhido a matrícula clonada PP-SEK para uso nos helicópteros utilizado para o cometimento do tráfico de drogas, é que tal matrícula trata-se de matrícula de um helicóptero que já foi do investigado e integrante do grupo criminoso, o piloto de helicóptero ALEXANDRE DOUGLAS BRITO DA SILVA, CPF 696.738.291-87, e que atualmente tal aeronave encontra-se voando no norte do país, sendo ALEXANDRO o piloto do helicóptero matrícula PT-YRA apreendido na investigação e que também foi utilizado no cometimento do tráfico de drogas cometido pelo grupo investigado 



    (...) 



    A análise dos telefones celulares apreendidos com o investigado ALEXANDRE DOUGLAS BRITO DA SILVA, o qual é o piloto do helicóptero PT-YRA, demonstrou que tal investigado pertence a ORCRIM e mantinha contato com o investigado LUCAS MACHADO SOARES, inclusive foi identificado em um áudio enviado de LUCAS a ALEXANDRE, que LUCAS informa que a pessoa identificada como EVERTIN iria trabalhar com eles, contudo ainda não foi possível identificar a referida pessoa. Outro áudio foi identificado na análise do aparelho de telefone, este enviado de LUCAS para ALEXANDRE, no qual uma terceira pessoa ainda não identificada informa que há bastante trabalho para eles, sendo que os indícios colhidos indicam que tal trabalho refere-se a tráfico de drogas e o transporte de drogas. 



    Também já foi possível neste período realizar a análise do GPS apreendido no helicóptero PT-YRA, que apesar de haver poucos dados gravados no referido aparelho, um dos pontos inseridos indicam que ALEXANDRE provavelmente também utilizou o referido helicóptero para transportar drogas no dia 09/08/2023 do ponto em Nova Alvorada/MT, distante apenas 200 km da fronteira Boliviana, para a fazenda Santa Rita, sendo que o ponto de Nova Alvorada/MT foi inserido no dia 09/08/2023 às 05h42min e no mesmo dia, às 18h10min, a aeronave PT-YRA já estava na Fazenda Santa Rita em Anicuns/GO, conforme já demonstrado na investigação.



    [...]



    Cabe destacar que os nomes dos investigados foram afunilados na investigação após coleta e cruzamento de dados digitais e fontes documentais, espécies probatórias que costumam ser imunes aos subjetivismos e enviesamentos próprios de outros tipos de prova como reconhecimento de pessoas e testemunhas. 



    Os indícios de autoria, demonstrados acima, também servem como prova da materialidade. Nesse aspecto, há suficientes provas documentais e digitais, bilhetes, anotações, helicópteros apreendidos, 406 quilos de cocaína apreendidos, que estão a indicar que LUCAS MACHADO seria o principal líder do grupo, figurando como suposto proprietário de helicópteros e da cocaína apreendida, pela interlocução com os pilotos, e ordens emitidas aos pilotos realizarem os voos; LEANDRO PAGLIAMINUTA, piloto de helicóptero, dono do helicóptero PPMIA, utilizado para clonagem do PP-SEK, o qual foi apreendido com os 406 quilos de cocaína; JÚNIOR, o mecânico dos helicópteros utilizado no tráfico; JOELSON, responsável pela logística no interior do Estado de São Paulo, aluguel de galpões, compra de combustível para reabastecimento; e ALEXANDRE figura como piloto do grupo criminoso, foi responsável por trazer os 406 quilos de cocaína apreendidos na fazenda de ANDRÉ. 



    Esse grupo teria se estruturado para promover a internação ilícita de cocaína, oriunda do Paraguai. 



    Há, assim, fortes indícios de autoria dos crimes previstos nos art. 2º, Lei 12.850/2013, e art. 33, caput, c/c at. 40, I, da Lei 11.343/2006. As apreensões dos 406 quilos de cocaína e de 3 (três) helicópteros, evidenciam e reforçam a materialidade dos crimes investigados, pressuposto inarredável da decretação da prisão preventiva.



    A leitura do decreto prisional revela que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, considerando a gravidade da conduta delituosa, pois foi apontado que o paciente está envolvido envolvido em organização criminosa dedicada ao tráfico internacional de entorpecentes com a utilização de aeronaves.  Essa circunstância, que evidencia a gravidade concreta da conduta delituosa, justifica a imposição da prisão cautelar como meio de assegurar a ordem pública. 



    É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que não se configura constrangimento ilegal quando a segregação preventiva é decretada em face do modus operandi empregado na prática do delito. Sobre o tema:



    (...).



    Ademais, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade na necessidade de garantir a ordem pública, em razão do risco concreto de reiteração delitiva, uma vez que na decisão foi registrada a existência de indícios de o paciente trabalhar, pilotando helicóptero, para o transporte de drogas. 



    Tal entendimento está alinhado com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a periculosidade do acusado, evidenciada pela reiteração de condutas delitivas, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão cautelar, visando à garantia da ordem pública, como ocorre no caso em questão. 



    Nesse sentido: AgRg no HC n. 837.919/TO, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024; e AgRg no HC n. 856.044/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024. 



    Por seu turno, havendo indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: AgRg no HC n. 801.412/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023; AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023. 



    Quanto ao alegado excesso de prazo para formação da culpa, a prisão cautelar não possui um prazo determinado por lei, devendo sua manutenção obedecer a critérios verificados judicialmente conforme os parâmetros fático-processuais de cada caso, como a quantidade de crimes, a pluralidade de réus, o número de defensores envolvidos e, em alguns casos, a própria conduta adotada pela defesa. 



    Por isso, o eventual reconhecimento da ilegalidade da prisão por excesso de prazo não decorre da mera aplicação de critério matemático, exigindo a prevenção de eventual retardamento demasiado e injustificado da prestação jurisdicional.



    Esse é o sentido da pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. A esse respeito, confiram-se os seguintes julgados: AgRg no RHC n. 187.959/CE, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024; HC n. 876.102/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/9/2024, DJe de 27/9/2024; e HC n. 610.097/SE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/04/2021, DJe de 30/04/2021. 



    Consoante as informações prestadas pelo Juízo de origem (fls. 319- 332):



    Em 29 de maio de 2024, nos autos acima citados, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL ofereceu denúncia contra LUCAS MACHADO SOARES, ALEXANDRE DOUGLAS BRITO DA SILVA, JOELSON VIEIRA DA SILVA e JUNIOR BATISTA DE OLIVEIRA pela prática dos delitos previstos nos arts. 33 c/c art. 40, inciso I, da Lei n.° 11.343/2006, c/c art. 29 do Código Penal, e art. 35 c/c art. 40, inciso I, da Lei n.° 11.343/2006; e ANDRÉ ANTONIO MACHADO DE ARAÚJO e LEANDRO AUGUSTO PAGLIAMINUTA CAMPOS pela prática dos delitos previstos no art. 35 c/c art. 40, inciso I, da Lei n.° 11.343/2006 (id. 2129460101). 



    Segundo a denúncia, o Inquérito Policial n° 2023.0077386 - SR/PF/GO, que a instrui, foi instaurado em 18/09/2023, em continuidade à apuração dos fatos investigados no Inquérito Policial n° 2023.0066316 (Autos n° 1047533-40.2023.4.01.3500), instaurado em 12/08/2023, mediante Auto de Prisão em Flagrante de André Antônio Machado de Araújo, ocorrida no dia 11/08/2023, na Fazenda Santa Rita, situada no município de Anicuns/GO, em razão da prática do crime descrito no art. 33 c/c art. 40, I, ambos da Lei n° 11.343/2006; art. 12 e art. 16, § 1 o, IV, ambos da Lei n° 10.826/2003, e que deu origem à Ação Penal n° 1047533- 40.2023.4.01.3500. 



    Por esse fato, em dezembro de 2023, André Antonio Machado de Araújo foi condenado por este Juízo à pena de 09 anos e 11 meses de reclusão, por infração ao art. 33, caput, c/c art. 40, I, da Lei 11.343/2006 (Ação Penal n° 1047533-40.2023.4.01.3500). 



    Os denunciados foram notificados para apresentar defesa preliminar, nos termos do artigo 55 da Lei n° 11.343/2006. 



    O Paciente ALEXANDRE DOUGLAS BRITO DA SILVA, em específico, apresentou defesa preliminar em 13 de junho de 2024, assistido por advogado constituído, alegando, em resumo, que a perícia de todo material relacionado a ele considerou documentos antigos como contemporâneos, pois trata-se de documentos anteriores às investigações, e não posteriores; na verdade, tais documentos apenas foram baixados no segundo semestre de 2023, e se referem à atividade profissional lícita, por ele exercida, como piloto de helicóptero, habilitado pela ANAC, desde 2003; a perícia realizada no aparelho celular apreendido não encontrou vestígios de crime; as datas apontadas do início de dezembro/2023 são registros de arquivos do backup feito pelo novo celular adquirido pelo denunciado, já que o anterior havia sido apreendido e periciado; a defesa aponta os mencionados documentos nos autos; que o ponto marcado no GPS como Nova Alvorada/MT, na verdade, é uma pousada onde o denunciado frequentava com familiares e amigos, e pretendia retornar; nega ter ido à Fazenda Santa Rita para levar ou buscar drogas; admite ter ido à Fazenda, unicamente, para verificar a aeronave PP-MIA que lhe foi oferecida à venda pelo codenunciado Lucas Machado; que chegou a levar a aeronave para o hangar da empresa onde trabalhava, porém, não se interessou por ela, e pediu a Lucas para retirá-la, o que foi feito por André Antonio, pessoa desconhecida ao denunciado; posteriormente, a aeronave foi, novamente, oferecida a ALEXANDRE, havendo se deslocado à Fazenda no dia 09/08/2023, contudo, percebeu que o prefixo havia sido adulterado de PP-MIA para PP-SEK, conforme informou em seu depoimento; alega inexistência de prova de associação para o tráfico, sendo, inclusive, desconhecido dos demais denunciados; reitera o pedido de revogação da prisão preventiva; arrolou cinco testemunhas, bem como requereu a intimação da Pousada Nova Alvorada para informar sobre a estada do denunciado no estabelecimento. 



    Em decisão prolatada em 29 de julho de 2024, este juízo entendeu que as teses apresentadas pela Defesa não eram passíveis de acolhimento no atual estágio do processo, pois se confundem com o mérito e dependem de confirmação na instrução, e recebeu a denúncia apresentada contra LUCAS MACHADO SOARES, ALEXANDRE DOUGLAS BRITO DA SILVA, JOELSON VIEIRA DA SILVA, JUNIOR BATISTA DE OLIVEIRA, ANDRÉ ANTONIO MACHADO DE ARAÚJO e LEANDRO AUGUSTO PAGLIAMINUTA CAMPOS. 



    Vale consignar que conforme as informações de fls 319- 332, houve a designação de audiências para oitiva de testemunhas e interrogatórios para dos dias 2,4,e 9 de setembro do ano em curso, não estando configurado, portanto, de de excesso de prazo para o encerramento da instrução.



    Não está caracterizada desídia ou mora estatal na ação penal quando a sequência dos atos processuais afasta a ideia de paralisação indevida do processo ou de responsabilidade do Estado persecutor, razão pela qual não há que se falar em ilegalidade por excesso de prazo. 



    A manutenção da prisão cautelar deve seguir critérios verificados judicialmente conforme os parâmetros fático-processuais de cada caso, como a quantidade de crimes, a pluralidade de réus, o número de defensores envolvidos e, em alguns casos, a própria conduta adotada pela defesa. No caso dos autos, não se verifica o retardamento demasiado e injustificado da prestação jurisdicional. 



    Esse é o sentido da pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. A esse respeito, confiram-se os seguintes julgados: AgRg no RHC n. 187.959/CE, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024; HC n. 876.102/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/9/2024, DJe de 27/9/2024; e HC n. 610.097/SE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/04/2021, DJe de 30/04/2021. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 34, XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, denego a ordem de habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente